Tribunal: STF
Processo: HC 195685
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Diego Aparecido Matias, apontando como autoridade coatora o Ministro Félix Fischer do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC nº 628.094/PR.
    O impetrante sustenta, em suma, a ilicitude das provas que embasaram a condenação do paciente pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 16 da Lei nº 10.826/03), pois derivariam da violação de seu domicílio, sem autorização judicial ou caracterização de situação de flagrância. 
    Segundo os impetrantes
    “não há dúvidas de que uma ‘denúncia anônima’ e ‘informação de informante’ relatados pelas testemunhas policiais militares que apreenderam a droga e a arma de fogo na casa do paciente DIEGO APARECIDO MATIAS e utilizadas como fundamento de validação da ação policial, não constitui fundadas razões para a medida extrema.”
    Em arremate concluem que 
    “[a] apreensão de droga e arma na residência do paciente, ofendeu o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, pois se deu mediante violação de domicílio. E da estrita particularidade do caso dos autos, não se encontra a ação policial respaldada na exceção permissiva constitucional de ingresso em domicílio, pelos agentes do Estado, consistente na ocorrência de flagrante - permanente ao delito como capitulado - já que viciada de ilegalidade em sua origem.”
    Requer-se o deferimento da liminar para “SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA proferida nos autos de ação penal n.º 0002635-42.2012.8.16.0153 (...)”
    No mérito, pleiteia a concessão da ordem para declarar 
    “a NULIDADE DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, consequentemente, OS AUTOS DE AÇÃO PENAL N.º 0002635- 42.2012.8.16.0153, uma vez que a droga e a arma de fogo apreendida e que dá suporte fático à peça acusatória foi apreendida de forma ilícita, por conseguinte, a reforma da sentença penal condenatória, a fim de ABSOLVER o paciente DIEGO APARECIDO MATIAS, com fulcro no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal.”
    Examinados os autos, decido. 
    Esta impetração, como destacado de início, se volta contra decisão singular proferida no bojo do HC nº 628.094/PR. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux DJe de 30/9/13, entre outros. 
    De outra parte, registro que o entendimento esposado na decisão questionada para afastar a aventada nulidade da condenação do paciente, configurada pela suposta ilicitude das provas obtidas em alegada violação de domicílio, não fere a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “[é] dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, podendo-se realizar as medidas sem que se fale em ilicitude das provas obtidas” (RHC nº 121.419/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 17/10/14). 
    Perfilhando esse entendimento: RHC nº 128.281/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavaski, DJe de 26/8/15; HC nº 127.457/BA, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 1º/7/15. 
    Com efeito, bem destacou o Ministro Félix Fischer em sua decisão que
    “’a entrada ocorreu pouco após as 11 horas manhã e, como já transcrito, a entrada foi motivada por denúncia anônima, de que o local era ponto de venda de entorpecentes ilícitos, bem como pelo fato de o agora apelante já ter sido apreendido em posse de substâncias proscritas, ou seja, fundou-se em razões contundentes. 
    Some-se a isso, o fato de que consta, às fls. 11 do movimento 1.3, autorização assinada pela mãe do apelante para que fosse realizada busca domiciliar’ (grifei). 
    Merece destaque também que (fls. 38-51): 
    ‘(...) é de se dizer que a substância estava condicionada em porções, escondida dentro de uma cômoda, e o dinheiro em várias cédulas, escondido em uma almofada de pelúcia, ambos no quarto onde o apelante dormia. Corroboram, com tais elementos probatórios, as declarações prestadas pelos milicianos em fase policial e as que foram prestadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 
    Oportuna a transcrição de excerto do registro feito pelo magistrado singular na sentença: '
    Em audiência de instrução e julgamento, a testemunha ANTONIO CARLOS DE MORAIS (cf. termo de audiência de seq. 1.40), policial militar, disse: que o denunciado é conhecido no meio policial desde sua adolescência; que no início do ano havia sido feito uma abordagem ao réu; que ele estava em posse de cocaína; que foram realizadas buscas em sua residência mas nada foi encontrado; que foram recebidas diversas denúncias informando que Diego estava comercializando drogas e que ele usava a residência da mãe e da sogra como pontos de vendas; que um informante afirmou que o denunciado havia recebido drogas naquele dia e garantiu que a droga estaria escondida em sua residência; que então se deslocaram até o local para efetuarem as buscas; que no quarto do denunciado dentro da cômoda foram encontras vinte pedras de crack; que também encontraram a quantia de duzentos reais dentro de uma almofada; que a convivente de Diego assumiu a posse do dinheiro e das drogas alegando que era para consumo; que continuaram as buscas pela residência; que então encontraram uma toca do tipo balaclava e uma arma municiada na sala da residência; que a convivente de Diego disse que não sabia da existência da arma e voltou atrás quanto a posse da droga e afirmou que ela seria de propriedade de Diego; que durante a diligência o denunciado ligou para sua companheira; que conversou com Diego pelo celular dela; que ele afirmou que havia vinte pedras de crack dentro da cômoda mas que o dinheiro pertencia a sua mulher e não seria proveniente do tráfico.'
    […]
    Insta frisar, que, em audiência, o miliciano relatou que, durante a adolescência, o aqui recorrente foi apreendido diversas vezes por traficar substância entorpecente, bem como que, em razão de sua dependência química, foi até internado. Além disso, o magistrado singular questionou o miliciano sobre até qual momento a convivente assumia a propriedade da droga, ao que foi respondido que ela assumiu até o momento em que foi encontrada a arma e a munição’ (grifei).” (grifos do autor).
    É pertinente frisar que esta Corte ao julgar sob a égide da repercussão geral o RE nº 603.616/RO fixou a seguinte tese: 
    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados” (Tribunal Pleno, DJe de 10/5/16). 
    Ademais disso, para se chegar à conclusão de que a busca domiciliar realizada teria ocorrido à míngua de situação de flagrância, necessário seria o reexame de fatos e provas, que o habeas corpus não comporta. Nesse sentido: HC nº 118.349/BA, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 7/5/14; HC nº 112.607/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 29/4/14; RHC nº 110.834/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/12/13; HC nº 117.258/MS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 22/11/13. 
    Lado outro, deve-se consignar que os autos atestam a existência, estreme de dúvidas, de autorização assinada pela mãe do [paciente] para que fosse realizada busca domiciliar.” (grifos nossos)
    Ausente, portanto, constrangimento ilegal, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 17 de dezembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente